Tribunal: STF
Processo: Rcl 67156
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL.  REGIME DE PRECATÓRIOS. TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO: APLICABILIDADE. ADPFs Nº 275/PB, Nº 387/PI E Nº 437/CE; ADI Nº 1.590-MC/SP; RE Nº 609.381/GO (TEMA RG Nº 480): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), contra decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000866-64.2020.5.10.0014, pela qual teriam sido contrariadas os atos proferidos na ACO nº 3.469/DF, nas ADPFs nº 275/PB,  nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485, nº 530/PA, nº 588/PB e nº 789/MA, na ADI nº 1.590-MC/SP e no RE nº 609.381/GO (Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário (Sinpaf) em seu desfavor, o Juízo reclamado a condenou ao pagamento imediato das verbas trabalhistas postuladas, desconsiderando sua natureza jurídica de empresa pública prestadora de serviço público essencial, de modo não concorrencial, fato que a sujeita ao pagamento de suas dívidas por meio do regime de precatórios.
 
    3. Informa que opôs embargos de declaração com o fito de esclarecer a omissão constante do julgado “aduzindo que a questão relativa à observância do regime de direito público à Embrapa deveria ter sido considerada de ofício pela Turma, que, inclusive, possui diversos precedentes reconhecendo integralmente a aplicação à Embrapa, não somente no que se refere à aplicação do rito dos precatórios, mas também quanto à isenção de custas processuais e depósitos recursais, dada a incompatibilidade destes com aquele regime”. Todavia, a autoridade reclamada rejeitou os aclaratórios, aplicando-lhe a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
 
    4. Aponta que o Supremo Tribunal Federal já julgou diversas reclamações de matéria semelhante a seu favor, determinando a observância do rito constitucional dos precatórios. Cita os julgados. Nesse contexto, alega já estar reconhecido, pelo Pretório Excelso, ”o direito ao gozo das prerrogativas fazendárias à Embrapa, por ser uma empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não concorrenciais. Inclusive, recentemente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao apreciar a RCL 53.310/DF, reconheceu que não preclui a discussão acerca do procedimento do precatório e julgou procedente a Reclamação” (e-doc. 1, p. 14). 

    5. Discorre que suas atividades envolvem promoção, estímulo, coordenação e execução de atividades de pesquisa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do Brasil, bem como o oferecimento de apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo vinculados à políticas de ciência e tecnologia no setor agrícola nacional. Por essa razão, aponta ser “inconteste que todas as execuções movidas em detrimento da ora Reclamante devem indiscutível obediência ao regime de precatórios, pois seu patrimônio é flagrantemente afetado à prestação dos serviços públicos, como já acertadamente reconheceu, de forma unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária 3469/DF”.

    6. Defende, ademais, que é “vasta (e pacífica) a jurisprudência do STF no que se refere à aplicabilidade imediata das disposições constitucionais afetas ao teto do funcionalismo público, tanto que, sob a sistemática da repercussão geral, a Corte Suprema teve a oportunidade de ratificar seu entendimento, especialmente no julgamento do RE 609381, em que a questão da eficácia imediata das disposições constitucionais afetas ao teto remuneratório do funcionalismo público foi revisitada”.

    7. Argumenta, assim, que “considerando que a autoridade Reclamada simplesmente ignorou a existência da referida jurisprudência do STF, que, de forma pacífica, entende pela aplicabilidade imediata das disposições referentes ao teto remuneratório do funcionalismo público, incluindo-se não só os servidores da administração direta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, mas também os da administração indireta (o que abrange as respectivas estatais, tal como a Embrapa), impõe-se reconhecer a violação ao entendimento pacífico e vinculante desta Corte, também, no que se refere à sujeição dos substituídos do Sindicato autor ao teto constitucional, a legitimar a procedência desta Reclamação”.
 
    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender a ACC nº 0000866-64.2020.5.10.0014, em trâmite junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, impondo-lhe a observância dos paradigmas vinculantes desta Corte alegadamente violados.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    9. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. A controvérsia jurídica que ora se apresenta possui duas facetas cognitivas de análise. A primeira diz com a aplicabilidade, ou não, do regime constitucional de precatórios à reclamante, empresa pública federal prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas na Ação Cível Originária nº 3.469/DF e nas Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB,  nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485, nº 530/PA, nº 588/PB e nº 789/MA. A segunda diz com a aplicabilidade, ou não, do teto remuneratório do funcionalismo público aos empregados da reclamante, à luz da decisão cautelar proferida na ADI nº 1.590-MC/SP, e da tese firmada no Tema nº 480 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 609.381/GO).
 
    13. Quanto à primeira faceta de análise, a reclamante alega que a decisão impugnada deixou de observar decisões vinculantes desta Suprema Corte, nas quais se reconheceu que empresas estatais prestadoras de serviços públicos, atuantes em regime não concorrencial e sem intuito de lucro, submetem-se ao regime de pagamentos por precatórios.

    14. Com efeito, diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, têm firmado o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos, cito as ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 437/CE, nº 485/AP, nº 530/PA, nº 789/MA e nº 890/DF.
 
    15. No Julgamento da ADPF nº 275/PB, esta Suprema Corte assim decidiu:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
    16. No que se refere à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa:
 
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).
 
    17. No mesmo sentido, o Pleno deste STF assim decidiu no julgamento da ADPF nº 437/CE:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.
2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.
3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).
4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.
5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos no original).
 
    18. Alinhado ao mesmo entendimento, o Plenário desta Corte, no julgamento do ADPF nº 789/MA, reconheceu a aplicação do regime de pagamentos por precatórios à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), em decisum assim ementado:

“Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.” 
(ADPF nº 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021).

    19. Especificamente com relação à reclamante, o Plenário desta Corte, no julgamento da ACO nº 3.469/DF, reconheceu à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) os benefícios da imunidade tributária sobre suas atividades, quanto à incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS), por entender que imunidade tributária recíproca (art. 150, inc. VI, al. “a”, da CRFB) é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo.

    20. Quanto à segunda faceta cognitiva de análise, a reclamante alega que a decisão impugnada  deixou de observar a decisão cautelar proferida pelo Plenário do STF no âmbito da ADI nº 1.590-MC/SP, na qual se assentou a autoaplicabilidade da regra prevista no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, por envolver norma de eficácia plena e imediata. A decisão tem a seguinte ementa:

“I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. 
II. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação das entidades nacionais de classe que não depende de autorização específica dos seus filiados. 
III. Ação direta de inconstitucionalidade: pertinência temática. 
1. A pertinência temática, requisito implícito da legitimação das entidades de classe para a ação direta de inconstitucionalidade, não depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social compreendido no âmbito normativo do diploma impugnado. 
2. Há pertinência temática entre a finalidade institucional da Confederação Nacional das Profissões Liberais - que passou a abranger a defesa dos profissionais liberais ainda que empregados -, e a lei questionada, que fixa limite à remuneração dos servidores públicos. 
IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 37, XI): auto-aplicabilidade. Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação - não dependendo de complementação normativa - não parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua fonte de legitimação.” 
(ADI nº 1.590-MC/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 19/06/1997, p. 15/08/1997).

    21. Alega-se, ainda, que há nítida violação, pela autoridade reclamada, à tese vinculante fixada no âmbito do Tema nº 480 da sistemática da Repercussão Geral, cujo leading case (RE nº 609.381/GO) teve seu julgamento de mérito assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” 
(RE nº 609.381-RG/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 02/10/2014, p. 11/12/2014).
  
    22. Registro, para melhor compreensão da controvérsia, que desde a Emenda Constitucional nº 19/98, que acrescentou o § 9º ao art. 37 da Constituição Federal, o critério a ser utilizado para diferenciar as empresas estatais e definir sobre a submissão - ou não - de seus empregados ao teto remuneratório previsto no art. 37, inc. X, do texto constitucional, foi categórica e expressamente estabelecido, qual seja: a dependência de recursos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para arcar com despesas de pessoal ou de custeio em geral.

    23. Pois bem. No caso em tela, observa-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ao analisar o recurso ordinário interposto pela EMBRAPA, manteve sua condenação ao pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas pelo sindicato autor, na forma em que estabelecida pelo Juízo de piso.

    24.  Na sequência, ao julgar os embargos declaratórios da empresa pública, nos quais se alegou que “a questão relativa à observância do regime de direito público à Embrapa deveria ter sido considerada de ofício pela Turma, que, inclusive, possui diversos precedentes reconhecendo integralmente a aplicação à Embrapa, não somente no que se refere à aplicação do rito dos precatórios, mas também quanto à isenção de custas processuais e depósitos recursais, dada a incompatibilidade destes com aquele regime”, a autoridade reclamada assentou:

“(...) Alega a embargante que o acórdão deixou de se manifestar quanto (a) à aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à Embrapa, (b) à observância do teto constitucional do funcionalismo público, (c) à necessidade de compensação de eventuais valores pagos aos substituídos da Embrapa Milho e Sorgo, em processo sujeito à jurisdição do TRT da 3ª Região, e (d) aos parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, aspecto que afirma inclusive ter sido abordado de modo contraditório (fls. 709/716).
Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses dos artigos 1.022 do CPC e 833 e 897-A da CLT para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade, erro material no julgado ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Não se prestam ao rejulgamento da causa.
Ocorre a omissão quando o magistrado deixa de se manifestar sobre matéria relevante, arguida pela parte ou sobre a qual deva manifestar-se de ofício.
Analiso.
Os embargos ora em apreço apresentam evidente intuito protelatório já que completamente descolados da discussão posta na contestação, na sentença atacada e nas razões recursais.
A Embrapa não postulou, em sede de contestação, a observância do teto constitucional, a compensação de valores, a aplicação das prerrogativas de Fazenda Pública ou a aplicação dos parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC, para a fixação de honorários advocatícios (fls. 224/251). Tais discussões sequer foram ventiladas no recurso ordinário que interpôs (fls. 569/589).
Logo, a omissão do julgado é absolutamente previsível ante o silêncio da parte ora embargante acerca das matérias só agora ventiladas
Nego provimento aos embargos declaratórios da reclamada.
Reconheço o intuito meramente procrastinatório dos embargos de declaração oferecidos, condenando a reclamada a multa no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º).” (e-doc. 44, p. 121-122; grifos nossos).

    25. Nesse contexto, em que pese verdadeiro o argumento apontado pela autoridade reclamada no sentido de que a reclamante não postulou a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública em sede de contestação e recurso ordinário, razão pela qual não haveria omissão no decisum, não me parece razoável a utilização desse mesmo argumento para negar-lhe o benefício. 

    26. Muito embora as matérias de ordem pública mais rotineiramente suscitadas possuam natureza processual, é sabido que o direito material também comporta normas de ordem pública, das quais, justamente por isso, o Juízo pode conhecer de ofício, mas deve conhecer quando expressamente invocadas pela parte.

    27. Com efeito, tanto o regime de pagamento dos débitos públicos por meio de precatórios quanto o teto remuneratório do funcionalismo público federal, estadual e municipal, consubstanciam matérias de ordem pública, com previsão constitucional expressa (art. 100 e art. 37, inc. XI, da CRFB/1988). Cuidando-se de norma de ordem pública, cuja aplicação é imediata e, dada a natureza da garantia constitucional em jogo, entendo que caberia ao magistrado conhecer da matéria, até mesmo ex officio, caso presentes os pressupostos da incidência da norma. 

    28. Importante ressaltar, no ponto, que as normas de ordem pública se revestem de uma alta carga axiológica, exatamente por consubstanciarem valores sociais, políticos e econômicos vitais para a organização do sistema jurídico nacional concebido pela ordem constitucional. Assim, duas características básicas podem ser verificadas nas normas de ordem pública: i) o interesse público como objetivo e; ii) a indisponibilidade na aplicação do direito nela versado.
 
    29. Isso quer dizer que, além do interesse público naturalmente presente, as normas de ordem pública ostentam ainda uma outra característica nata: a cogência de sua aplicação. Assim sendo, nem os magistrados nem as partes tem o poder de dispor sobre as matérias de ordem pública, optando, por exemplo, por não aplicá-las ao caso concreto no qual fatalmente incidem, uma vez estar-se diante de direito indisponível.

    30. Compulsando os autos, cujos documentos se conformam com o que esta Corte já assentou, tem-se que a reclamante é empresa pública federal instituída pela Lei nº 5.851, de 1972, de modo integralmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos e, por conseguinte, detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos nos termos do art. 100 da CRFB. Pelas mesmas razões, seus empregados também estão submetidos ao limite remuneratório previsto no texto constitucional.
 
    31. Assim, verifico, consoante o alegado, que a decisão reclamada deixou de observar os paradigmas vinculantes já apontados, ao não submeter o débito da reclamante ao regime constitucional de precatórios e, ainda, ao negar a aplicação do teto remuneratório do funcionalismo público aos seus empregados, em que pese cuidar-se de empresa pertencente à União e dependente de seu orçamento.

    32. Com efeito, tanto o pagamento do débito por precatório quanto o limite do teto remuneratório são consectários legais da condenação, também compreendidos como pedidos implícitos, cuja natureza de ordem pública é evidente. Dessa forma, não poderiam ter sido negados pela autoridade reclamada, sob pena de violação aos diversos precedentes desta Corte já delineados, tal como efetivamente ocorreu.

    33. O raciocínio ora exposto se agasalha na jurisprudência desta Corte, conforme indicam os seguintes julgados:


“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.170-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos)
 
“Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.”
(Rcl nº 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” 
(Rcl nº 41.420-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/09/2020, p. 28/09/2020; grifos acrescidos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional d